Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717614-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. TRÂMITE PERANTE O JUÍZO COMUM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente o pedido do exequente a fim de manter a execução no Juízo comum, porém suspensa, diante da impossibilidade de avançar sobre o patrimônio do devedor. Agravo interno interposto contra decisão do Relator que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. Considerando que o crédito do agravado é extraconcursal, pois oriundo de sentença condenatória com trânsito em julgado posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial da agravante, os valores a receber não são abrangidos pelo Plano de Recuperação Judicial (art. 49, Lei n.o 11.101/2005), razão pela qual não é necessário que o feito de origem tramite perante o Juízo Universal. Ademais, se o juízo comum de primeira instância consignou a necessidade de consulta ao Juízo Falimentar a respeito do deferimento de medidas constritivas ou pagamento oportuno de valores, persiste o zelo com a estratégia de soerguimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 47, 49, 52 e 66, todos da Lei 11.101/2005 e 1.015 do CPC, sustentando que restou incontroverso que a verba advocatícia executada já era previsível à época do seu pedido de recuperação judicial, sendo certo que, se a multa administrativa se submete ao plano de recuperação judicial, o seu acessório – honorários advocatícios – também a ele se submete, razão pela qual o crédito a ser executado na presente demanda deverá ser habilitado nos autos da recuperação judicial, sob pena de infringência ao princípio da preservação da empresa e isonomia entre os credores Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/ DF 45.788. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 47, 49, 52 e 66, todos da Lei 11.101/2005 e 1.015 do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido. (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/4/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/ DF 45.788. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030